Tribunal: TJPA
Processo: 0078147-24.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0078147-24.2015.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO VALE, MARIA DE NAZARE MATOS VALE

APELADO: SIMOES ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0078147-24.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: FRANCISCO VALE

APELANTE: MARIA DE NAZARE MATOS VALE

ADVOGADO: HARIFFE VALE PIEDADE - OAB/BA 22.073

APELADO: SIMÕES ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: ALBANO HENRIQUES MARTINS JUNIOR - OAB/PA 6.324

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PERMUTA DE BENS IMOVEIS NÃO EFETIVADO. DESPESAS DE LEGALIZAÇÃO DO IMOVEL PAGO PELO AUTOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ausência de prova quanto à responsabilidade pela rescisão que não afasta a necessidade de restabelecimento das partes ao "stato quo ante", de forma a evitar o enriquecimento indevido.

2 – Danos Materiais comprovados, sendo devido a devolução do valor desprendido.

3 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por FRANCISCO VALE e MARIA DE NAZARE MATOS VALE, objetivando a reforma da sentença de
Id. 3724398, proferida pelo M.M. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente a demanda, para fins de condenar os requeridos no pagamento de R$ 5.615,25, além de custas e honorários advocatícios no percentual de 10%, sendo estes últimos, suspensos por força da gratuidade de justiça deferida.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE COBRANÇA, onde a parte autora alega no id. 3724390, que estava em negociação com os réus referente a uma permuta a ser realizada com o imóvel pertencente aos réus, localizado na Av. Ceará 507, com outro adquirido pela empresa autora para realização do negócio, situado na Av. Romulo Maiorana 2169.

Afirma que uma das condições básicas para a realização do negócio jurídico, determinada pelos réus, era a assunção pela empresa autora dos custos e das despesas de legalização do imóvel onde residem os demandados. Motivo pelo qual efetuou o pagamento do Resgate de Enfiteuse devido à CODEM, no montante líquido e certo de R$ 5.615,25 (cinco mil, seiscentos e quinze reais e vinte e cinco centavos). Entretanto, as negociações restaram infrutíferas diante da desistência do negócio jurídico por parte dos réus.

Deste modo requereu a devolução do valor pago, com as correções e juros legais.

Em sentença de id. 3724398, o Juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando a parte ré ao pagamento em favor da parte autora, na quantia de R$ 5.615,25, com correção monetária pelo INPC a partir da data de 15/07/2015 e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Irresignados, os demandados interpuseram recurso de apelação no id. 3724399, onde em apertada síntese, alegam que o negócio jurídico não foi concretizado por culpa exclusiva da construtora, ora apelada, bem como que o valor pago foi por conta e risco da construtora demandante, pois preferiu efetuar o pagamento antes da formalização da permuta.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda ou, em caso de mantença da condenação, sejam os juros e a correção monetária devidos somente, a partir da sentença.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 3724400, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela ré.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

É incontroverso que as partes estavam finalizando os ajustes para permuta de um bem imóvel por outro e que este pacto não chegou a ser concluído, de maneira que nos dias de hoje os demandados permanecem na posse do bem de sua titularidade.

Embora o autor tenha imputado à responsabilidade dos réus pela “desistência” do negócio e vice-versa, o fato é que embora não tenha restado comprovado de quem foi a culpa pela desistência da permuta, há a necessidade de recomposição das partes ao “stato quo ante”, de maneira que não haja enriquecimento ilícito.

No caso em tela, o autor comprovou ter efetuado o pagamento do resgate da enfiteuse do imóvel pertencente aos demandados, no valor de R$ 5.615.25 (cinco mil, seiscentos e quinze reais e vinte e cinco centavos), conforme documentos juntados aos autos, além do referido pagamento ter sido reconhecido pelos réus.

Assim, com relação à importância supra, sem razão os apelantes, uma vez que tal valor foi adiantado pelo autor para regularização do imóvel dos requeridos, o que não foi por eles concretizado.

Incide na espécie a regra constante do art. 884 do Código Civil, que dispõe o seguinte: “Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

A norma supracitada preconiza que aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. A previsão legal está baseada no princípio da eticidade e da boa-fé, visando o equilíbrio patrimonial e à pacificação social, evitando-se, portanto, conduta baseada no locupletamento sem razão

Assim, nos termos do artigo 884 do Código Civil, demonstrado o enriquecimento sem causa, o acréscimo patrimonial indevido deve ser restituído àquele que empobreceu.

Portanto, não há qualquer razão para permitir-se que os réus fiquem, gratuitamente, com tal valor, sob pena de chancelar-se o enriquecimento sem causa, o que é veementemente rechaçado por nossos Tribunais.

Outrossim, como mecanismo de manutenção do poder aquisitivo de um valor nominal pecuniário, a aplicação da correção precede a incidência dos juros. E é fundamental observarmos que a sua incidência irá variar de acordo com a natureza do dano.

No caso em tela, por se tratar de dano material, referente ao reembolso de valor pago, é totalmente incabível a incidência de juros e correção monetária a partir da sentença, como requerido pelos apelantes.

Os juros de mora (JUROS LEGAIS), tendo em vista que a condenação corresponde ao débito total do réu, valor certo, devendo o termo a quo ser a data da citação. Enquanto, que a correção monetária deverá incidir a partir do recebimento pelos réus, da notificação para restituição do valor pago, via cartório extrajudicial, datada de 15/07/2015 (id. 3724390 - Pág. 26).

Deste modo, não merece reparos a sentença guerreada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 15/05/2023